Tribunal: TJDFT
Processo: 0712976-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0712976-17.2023.8.07.0003 APELANTE: CP7 STUDIO FOTOGRAFICO S/A APELADO: ALTAMIRO FERREIRA LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante para se manifestar quanto à tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora